Tribunal: TJDFT
Processo: 0724301-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA FIXADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONSIDERAÇÃO DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO.
1. Ação revisional de alimentos em que se discute a possibilidade de redução do valor fixado em anterior ação.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.
4. A jurisprudência pátria aponta que quando um filho, maior de 18 e menor de 24, estiver cursando nível superior ou técnico, os pais continuam tendo a obrigação de prestar alimentos.
5. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores e das necessidades do alimentando.
6. Nos casos em que os alimentos estipulados pelo juiz singular encontram-se dentro de patamar razoável, sem onerar o alimentante ou violar a dignidade dos alimentandos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Negou-se provimento ao recurso.